Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-18.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Filha dos autores vítima de feminicídio. Crime praticado pelo preposto da ré que, na condução do veículo desta, atropelou a vítima. Sentença de improcedência. Prova coligida suficiente ao desfecho da lide. Inexiste responsabilidade civil do empregador, por ato doloso praticado por seu empregado (gerente), por razões pessoais e estranhas ao serviço. Ausente

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Filha dos autores vítima de feminicídio. Crime praticado pelo preposto da ré que, na condução do veículo desta, atropelou a vítima. Sentença de improcedência. Prova coligida suficiente ao desfecho da lide. Inexiste responsabilidade civil do empregador, por ato doloso praticado por seu empregado (gerente), por razões pessoais e estranhas ao serviço. Ausente nexo causal. Precedentes do C. STF e deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.